Tribunal: TJSP
Processo: 2016379-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016379-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LEONARDO DAVID PEREIRA NICHELATTI, CHEILA APARECIDA POEHLIG
NICHELATTI, ANTONIO POEHLIG NICHELATTI (MENOR) e ARTHUR POEHLIG
NICHELATTI (MENOR), são agravados ALITALIA COMPANHIA AEREA ITALIANA
S.P.A., TAM - LINHAS AÉREAS S/A e SUBMARINO VIAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016379-84.2020.8.26.0000 - Voto no 5067 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2016379-84.2020.8.26.0000
Agravantes: Leonardo David Pereira Nichelatti, Cheila Aparecida Poehlig Nichelatti,
Antonio Poehlig Nichelatti e Arthur Poehlig Nichelatti
Agravados: Alitalia Companhia Aerea Italiana S.p.a., Tam - Linhas Aéreas S/A e
Submarino Viagens Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 5067.
Agravo de instrumento. Decisão que manteve a obrigatoriedade de
comparecimento das partes e advogados à audiência de
conciliação. Hipótese não incluída no rol taxativo do artigo 1.015
do CPC. Inadmissibilidade. Recurso não reconhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores
contra decisão interlocutória, -- proferidas em ação de indenização de dano material e
moral, -- manteve a obrigatoriedade de comparecimento das partes e seus advogados à
audiência de conciliação. Sustentam, em resumo: residem em Porto Alegre/RS; não tem
interesse na conciliação mas se dispuseram a participar dela por vídeoconferência,
conforme a previsão do artigo 236, § 3o, do Código de Processo Civil; há possibilidade de
expedição de carta precatória para a realização do ato. Com base nisso, pleiteiam a
reforma da decisão agravada.
É o relatório.
O agravo de instrumento não deve ser conhecido.
A respeitável decisão interlocutória, que manteve a
obrigatoriedade de comparecimento das partes à audiência de conciliação, não tratou de
questão passível de reexame por meio de agravo de instrumento.
Com efeito, trata-se de decisão que não admite agravo de
instrumento nem mesmo pela mitigação do caráter taxativo do rol do artigo 1.015, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016379-84.2020.8.26.0000 - Voto no 5067 - F
3
Código de Processo Civil, exceção que também não se aplicaria em razão da inexistência
de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual com
Reintegração
de
posse
–
Recurso
contra
decisão
que
designou audiência de conciliação - Despacho sem conteúdo decisório –
Hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC – Rol taxativo –
Inexistência de relação com o mérito – Recurso não conhecido. (Agravo de
Instrumento 2088356-73.2019.8.26.0000, TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j. 02/05/2019).
Não bastasse isso e apenas para argumentar, a conciliação é
ato que envolve todas as partes e procuradores, que deve ser realizada no Juízo em que
tramita a ação, por isso, não pode ser deprecada; ademais, o artigo 236, § 3o, do Código de
Processo Civil admite, mas não determina, a prática de atos processuais por
videoconferência.
Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso.
Elói Estevão Troly
Relator